Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-95.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-95.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS - CPF: 919.431.241-91 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000826-95.2020.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE

Recorrente(s):

JOSE DE JESUS

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995,
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.

Aduz a parte promovente, em suas razões recursais, que não compareceu ao ato porque não conseguiu acesso a plataforma disponibilizada.

Alegou a necessidade de reforma da sentença para retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença não merece reparos.

A parte Recorrente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa, em que pese tenha advogado constituído nos autos.

Esclareço que no termo de audiência constou que “com fundamento no art. 22, §2o da Lei no 9.099/95 e nos termos do Provimento n. 15/2020 proferido pela Corregedoria-Geral da Justiça, foi aberta a audiência não presencial as 16h:30min, através do sistema "Outlook OnMicrosoft".

Em seguida, restou consignado no termo de audiência constante no ID. 52317497 que o link de acesso para participação do presente ato por videoconferência foi disponibilizado nos autos previamente no ID 42317494 e apregoou-se os nomes das partes no horário designado e constatada a ausência do promovente.

Em que pese as alegações da parte promovente, não houve qualquer comprovação nos autos de impossibilidade de acesso à plataforma através do sistema acima referido.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimada também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020